Tribunal: TJMT
Processo: 1005469-91.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005469-91.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — AUSÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO — LEGALIDADE NA COBRANÇA AO CONSUMIDOR — NÃO VERIFICAÇÃO — MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA —
RECURSO NÃO PROVIDO.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de cobrança indevida de taxa de manutenção de cartão de crédito, infringindo os dispositivos legais do Código de Defesa do Consumidor, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposta por
Itaú Unibanco S/A
contra a sentença (Id. 11243973) que, proferida em
embargos à execução
opostos por si contra o
Município de Rondonópolis
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Assegura que “
a estagnação do processo administrativo, por falha do PROCON, respectivamente por tempo superior a 03 (três) anos ininterruptos, não pode ser deixada de lado, sob pena de negar validade aos princípios da eficiência da administração pública, segurança jurídica e razoável duração do processo, consagrados na Constituição Federal”.

Aduz que

a CDA no 143/2018 é nula por ausência da correta indicação do fundamento legal que deu origem ao débito, porquanto é um requisito essencial à sua existência.

Assevera que mantém a regularidade quanto ao tempo de fila em suas agencias, e “
apesar de manter todos os caixas em pleno funcionamento, o dia em questão, 20/12/2010, segunda-feira, dia intenso de movimento na agencia bancária, o que por si só, aumenta demasiadamente o fluxo de clientes na agencia, contudo, evidencia-se que o apelante não possui culpa, gerencia, tampouco responsabilidade por eventual descomedimento pontual no tempo máximo de fila permitido em lei, e, por corolário, não reúne capacidade para controlar aludidas situações, digam-se fortuitas, além das medidas preventivas que já foram regularmente adotadas
”.

Relata que “
apesar de se tratar de um ato administrativo discricionário, é perfeitamente possível o judiciário efetuar o controle da legalidade, assim como intervir e glosar a multa aplicada caso verifique que a mesma é excessiva e não respeitou o princípio da razoabilidade e proporcionalidade
”, ainda, que o valor da multa foi aplicado de forma excessiva, de modo que deve ser reduzido.

Contrarrazões (Id. 11243983).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 23 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposta por
Itaú Unibanco S/A
contra a sentença (Id. 11243973) que, proferida em
embargos à execução
opostos por si contra o
Município de Rondonópolis
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que o apelante Itaú Unibanco S/A

opôs Embargos à execução contra o Município de Rondonópolis com a finalidade de extinguir a execução fiscal no 1002003-89.2018.8.11.0003, em razão de suposta falta de preenchimento dos requisitos das CDA ́s executadas, pela não indicação específica do artigo infringido, comprometendo seu direito de defesa, além de entender ser ilegal a aplicação de multa, requerendo, alternativamente, a sua redução.

Os embargos foram julgados parcialmente procedentes, nos seguintes termos, na parte que interessa:

“
Isto porque, já é entendimento pacífico do STJ a inaplicabilidade do art. 1o, §1o, da Lei 9.873/99 nos processos administrativos, pois não é possível, na esfera estadual e municipal, o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa por ausência de previsão legal nesse sentido, o que impede a aplicação, por analogia, da Lei Federal 9.873/99, ou da prescrição do Decreto 20.910/32. (STJ - REsp: 1739216 PR 2018/0104835-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 07/06/2018).
(...).

Com efeito, percebe-se que consta nas CDA ́s a origem, a natureza e o fundamento legal das dívidas – multas aplicadas com base no art. 56, inciso I, do Código do Consumidor -, assim como o número dos Processos Administrativos.

Destarte, descabida a alegação de nulidade das Certidões de Dívida Ativa.

(...)

Todavia, mesmo com a resolução da situação, a Requerida realizou a aplicação de multa a Requerente, embora não mais subsistisse o motivo que a ensejou, além de desconsiderar diante as circunstâncias do caso, a ausência de resistência por parte da Autora.

(...)

Assim, não sendo a circunstância de aplicação de multa no caso em comento, a medida cabível é a anulação da sanção administrativa.

De outro lado, considerando a anulação da multa, objeto dos presentes embargos, tem-se, por consequência, também a anulação da agravante por reincidência.

(...)

Além disso, em que pese a embargada alegar que o fato ocorreu em uma segunda-feira, ocorreu no dia 20.12.2010, ou seja, fim de mês e, mesmo que fosse início de mês é obrigação da empresa, enquanto fornecedora, dispor de meios para atendimento de qualidade e sem transtornos.

Aliás, vale ressaltar que a multa aplicada não ensejará quaisquer prejuízos a embargante, uma vez que essa se trata de instituição bancária de grande porte, sendo a sanção incapaz de comprometer seu funcionamento.

(...)

Dessa forma, verifica-se, no caso, justa razão para MANUTENÇÃO da multa aplicada.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente embargos, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil para anular, tão somente, a multa relativa ao processo administrativo no 0003.103/2013 - CDA 70/2018.

Por derradeiro, verifico que a execução fiscal n° 1002003-89.2018.8.11.0003 não se encontra associada ao presente embargos, razão pela qual DETERMINO sua vinculação.

De outro lado, nota-se que os processos que se encontram associados em nada estão relacionados ao presente feito. Assim, desvincule-os a secretaria.

Custas pelo embargante.

Em observância ao disposto no art. 86, do Código de Processo Civil, condeno o embargante e o embargado ao pagamento de honorários recíprocos, devendo o embargante pagar a títulos de honorários 10% (dez por cento) sobre o valor do processo administrativo no 2010.005/2010 – CDA 143/18, e o embargado pagar 10% (dez por cento) sobre o valor do processo administrativo 0003.103/2013 - CDA 70/2018.

Traslade-se fotocópia da presente sentença para os autos principais – execução fiscal.

Com o trânsito em julgado, promova-se o levantamento dos valores dados em garantia inerentes à CDA 143/18 em favor do Município de Rondonópolis, bem como determino a devolução do valor referente a CDA 70/2018 ao embargado e, após, deverá voltar conclusos os autos da execução fiscal para sentença extintiva.

P. R. I.
” (Id. 11243976).

Quanto à alegação de que a certidão de dívida ativa é nula por não atender aos requisitos de regularidade dispostos na Lei de Execuções Fiscais, não merece prosperar.

No artigo 2o, § 5o da Lei de Execuções Fiscais, está:

“§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida”.

De fato, nas certidões de dívida ativa no 70/2018 e n
o
143/20178 (Id ́s no 11243958, fls. 3 e 4), está consignado o nome do devedor, seu endereço, os valores, a forma de correção monetária nos termos dos artigos 389 e 395 do Código Civil e termo inicial pela data de constituição do crédito, e notadamente, a origem e natureza pela fundamentação legal “
Art. 56, I, da Lei no 8078/1990 (Código de Defesa do Consumidor)
”.

Logo, estão presentes os requisitos exigidos para regularidade da certidão de dívida ativa previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980. Portanto, não há que se falar em nulidade ou irregularidade das Certidões de Dívida Ativa, objeto do presente recurso.

Além disso, a circunstância de o apelante desconcordar do valor do crédito da Fazenda Pública, por si só, não afasta a liquidez, certeza e exigibilidade da certidão de dívida ativa, porquanto, “
A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída
” (artigo 204, cabeça, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966).

Aliás, o Processo Administrativo no

01130031033 (Id. 11243959) foi instaurado a partir da prática configurada do apelante, por meio de reclamação de consumidor, ante a cobrança indevida débito e não cumprimento das normas exigidas para atendimento dos consumidores em seu estabelecimento nas filas, conforme descrito na CDA no 201512874, descumprindo legislação federal e municipal de proteção ao consumidor, notadamente o artigo
artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor
e artigo 57, da Lei no 7.347/85,
in verbis
:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;”.

Outrossim, é cediço que o artigo 334, IV, do Código de Processo Civil revogado, redação mantida no artigo 374, IV, do atual, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

(...)
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. (...). (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

(...) Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. (...). (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015
).

Portanto, cabia ao apelante comprovar, nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil revogado, em vigor à época, redação mantida no artigo 373, I, do atual, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
, bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, não sendo as provas constantes nos autos suficientes para comprovar os fatos alegados de seu direito.

“(...)
Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
.
(...). (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754).

(...) 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. (...). (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013).

No que diz respeito à alegação de prescrição intercorrente do crédito não-tributário, é certo que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que a prescrição de que trata o artigo 1o, § 1o, da Lei no 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois que aplicadas somente no âmbito federal.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA (PROCON) – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1o, §1o da Lei 9.873/99 – INAPLICABILIDADE – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP N. 1.061.530/RS E RESP N. 1.112.577/SP – INOCORRÊNCIA
– PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – REQUISITOS DOS INCISOS II E V, DO ARTIGO 151, DO CTN NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Não demonstrados os requisitos necessários para suspensão da exigibilidade do crédito na forma dos artigos II e V do artigo 151 do CTN, não há que falar em reforma na decisão agravada. (N.U 1019174-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021).

4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.061.530/RS e o REsp n. 1.112.577/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o entendimento de que a prescrição de que trata o art. 1o, §1o, da Lei n. 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, aplicando-se apenas no âmbito federal”. (TJMT - N.U 1018809-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 18/06/2020).

Em razão do julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, resta prejudicado o julgamento do agravo interno.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno em agravo de instrumento no 1026027-25.2020.8.11.0000, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 11/05/2021)

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – ILEGITIMIDADE DA APELANTE – REJEIÇÃO – INDEPENDENCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E CIVEIS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Não há que se falar em ilegitimidade da Apelante para figurar no processo administrativo, pois da leitura do seu Estatuto Social, no artigo 3o, o objeto social da Apelante e a prestação de serviços de telecomunicações em quaisquer de suas modalidades e âmbitos.

2- Não é possível invocar a prescrição trienal intercorrente, prevista no artigo 1o, §1o da Lei n. 9.873/99, nas questões que envolvem multa aplicada pelo PROCON, ainda que se trate de entidade que integre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, porquanto referido diploma normativo incide, tão somente, nos processos administrativos instaurados no âmbito da Administração Pública Federal, inclusive sendo expresso neste sentido o preâmbulo da supracitada legislação.

3- Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, não há que se falar em nulidade.

4- O entendimento do STJ é no sentido da independência das esferas cíveis e administrativa, pois (...) A composição civil entre o consumidor e o fornecedor e/ou prestador de serviços, ainda que realizada em juízo, não tem o condão de afastar a imposição de penalidade de multa, aplicada por órgão de proteção e defesa do consumidor, no exercício do poder sancionatório do Estado. 2. É que "a multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo (...) (REsp 1164146/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 16/03/2010).

5- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 1004943-78.2019.8.11.0007, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 03/05/2021). (destaquei)

No tocante à alegação de cerceamento de defesa por não observância do devido processo legal, há de se registrar, desde já, que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, ou seja, o Poder Judiciário não pode se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade.

Como se observa, o Processo Administrativo no
01130031033 (Id. 11243959)
foi colacionado ao caderno processual, e ao compulsar os mencionados autos, não se verifica qualquer arbitrariedade, ou inconstitucionalidade, por parte do órgão administrativo.

O procedimento fluiu de maneira regular, a respeitar todos os preceitos legais, inclusive, a decisão administrativa proferida (11243960, fls. 41) fora prolatada de maneira robusta, de modo a utilizar os fundamentos legais pertinentes, constantes no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto no 2.181/97 (este que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC).

Destarte, anoto, mais uma vez, que não há qualquer ilegalidade a ser corrigida nos autos administrativos, porquanto, não é possível revisitar o processo, tampouco observar os motivos que levaram a tomar sua decisão, resguardado, logicamente, a hipótese do desrespeito aos preceitos constitucionais, o que, como já disposto, não ocorreu.

Apenas para que não sopesem dúvidas acerca deste tema, veja-se o que dispõe este Sodalício, em casos análogos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO FORA DO PRAZO –MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 - Inexistindo vício para macular o processo administrativo , que observou o devido processo legal no caso concreto, não há falar-se em sua nulidade.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 1006102-05.2018.8.11.0003, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Julgamento em 3/12/2019)

Por outro lado, quanto à aplicação da penalidade pecuniária, verifica-se que o PROCON/MT, atuando dentro de suas atribuições e competências, no estrito cumprimento da legislação consumerista, entendeu por bem, após a devida apuração e constatação em procedimento administrativo, de que houve de fato a cobrança indevida de tarifas de um correntista, aplicar a multa à apelada, a qual entendo devida.

Na hipótese dos autos, para a fixação da quantia da penalidade em discussão, deve ser levado em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do infrator, nos termos do art. 57 do CDC:

“
Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no. 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”. (Destaquei)

Assim sendo, considerando-se os argumentos veiculados na peça inicial dos embargos, o processo administrativo no
01130031033 (Id. 11243959)
, e o Executivo Fiscal apenso à estes autos, tenho que, foram corretamente sopesadas as circunstâncias que originaram a multa, em razão de prática abusiva contra o consumidor; logo, o valor de R$ 41.666,66 (quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais), aplicado administrativamente, mostra-se adequado e condizente com a realidade fática, além de considerar a capacidade econômica do infrator, observou, sobretudo, a gravidade do ato cometido e o princípio da razoabilidade.

É cediço, que cabe ao julgador utilizar-se dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para adequar o “
quantum
” a um patamar que atenda o escopo da lei, que é o de penalizar a empresa para que não repita o comportamento lesivo.

Dessa forma, levando-se em conta o grau da transgressão à legislação consumerista, a capacidade econômica da prestadora de serviço e, ainda, não se olvidando do teor do parágrafo único do artigo 57 do CDC, entendo que agiu com acerto o Magistrado de primeiro grau ao manter o valor da multa no patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais), máxime se considerarmos o total desprezo da empresa ao não se manifestar durante todo o processo administrativo, não comparecendo inclusive, à audiência de conciliação sem dar sequer quaisquer justificativas.

Sobre este tema, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA EXTRA PETITA – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 141 E 492 DO CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA - MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. (...) Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019). (N.U 0004986-71.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/3/2020, Publicado no DJE 18/3/2020). (Destaquei)

Com isso, observa-se que não há que se falar em nulidade da CDA embargada, tampouco na minoração do valor da multa aplicada, a qual encontra-se em total harmonia com o disposto na legislação consumerista, bem como com os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e por via de consequência, majoro os honorários de sucumbência para o patamar de 12% (doze por cento) em razão do revés recursal, na parte que lhe compete, nos termos do art. 85, §11o, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021